Tribunal: STJ
Processo: 0243535-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1016543 - GO (2025/0243535-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: GUILHERME CASTRO DA SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME CASTRO DA SILVA - DF082949
WESLEY DE SOUSA REIS - DF078406
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: HENRIQUE SACCOMORI RAMOS (PRESO)
CORRÉU
: MOISES VILARINHO BORGES BRANDAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL.
. ESTELIONATOS SIMPLES. REVISÃO DA
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
.
DOSIMETRIA
DA
PENA.

WRIT
CONTINUIDADE DELITIVA.
1. A via eleita foi indevidamente utilizada para revisar novamente a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é
inadmissível, especialmente porque não foi demonstrado constrangimento
ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício quanto à pretensão de
desclassificação das condutas delitivas para crime único contra a economia
popular, pois demandaria reexame probatório, inviável na via eleita.
Precedentes.
2. A pretensão de extensão dos efeitos do julgado (art. 580 do CPP) a outros
processos e execuções penais não foi apreciada pela Corte estadual no
acórdão hostilizado, configurando supressão de instância.
3. Entretanto, constatada ilegalidade na aplicação do concurso material de
delitos, pois as infrações decorreram de um plano inicial previamente
elaborado pelo agente, evidenciando unidade de desígnios, sendo cabível a
aplicação da continuidade delitiva.
4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena imposta.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51720830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 43522f05-fc53-4045-ac20-30f57c1d0e83

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conceder em parte o habeas
16/10/2025
22/10/2025,
corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 43522f05-fc53-4045-ac20-30f57c1d0e83

HABEAS CORPUS No 1016543 - GO (2025/0243535-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: GUILHERME CASTRO DA SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME CASTRO DA SILVA - DF082949
WESLEY DE SOUSA REIS - DF078406
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: HENRIQUE SACCOMORI RAMOS (PRESO)
CORRÉU
: MOISES VILARINHO BORGES BRANDAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL.
. ESTELIONATOS SIMPLES. REVISÃO DA
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
IMPOSTA
E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. DOSIMETRIA DA
WRIT
PENA. CONTINUIDADE DELITIVA.
1. A via eleita foi indevidamente utilizada para revisar novamente a
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é
inadmissível, especialmente porque não foi demonstrado constrangimento
ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício quanto à pretensão
de desclassificação das condutas delitivas para crime único contra a
economia popular, pois demandaria reexame probatório, inviável na via
eleita. Precedentes.
2. A pretensão de extensão dos efeitos do julgado (art. 580 do CPP) a
outros processos e execuções penais não foi apreciada pela Corte estadual
no acórdão hostilizado, configurando supressão de instância.
3. Entretanto, constatada ilegalidade na aplicação do concurso material de
delitos, pois as infrações decorreram de um plano inicial previamente
elaborado pelo agente, evidenciando unidade de desígnios, sendo cabível a
aplicação da continuidade delitiva.
4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena imposta.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de HENRIQUE
habeas corpus
SACCOMORI RAMOS – condenado por estelionatos simples a 6 anos de reclusão e
212 dias-multa –, atacando-se o acórdão de apelação criminal proferido pelo Tribunal
de Justiça de Goiás (fls. 3/14).
Documento eletrônico VDA50693649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 05:53:00
Código de Controle do Documento: 064e4ed5-b183-48fc-b732-90a7a92757b6

Busca a impetração o redimensionamento da pena – na condenação
proferida na Ação Penal n. 5726281-51.2022.8.09.0006 (fls. 43/73, da 5a Vara Criminal
da comarca de Anápolis/GO) –, com:
a) a desclassificação das condutas delitivas para crime único contra a
economia popular, aos argumentos de
por se tratar de vítima
error in judicando
indeterminada – o suposto empreendimento possuía uma lógica de captação pública,
massiva e impessoal, típica dos delitos que atentam contra a economia popular (art. 2o,
IX, da Lei no 1.521/51), e não contra vítimas determinadas, como exige a configuração
(fl. 21) – e de inexistência da exceção do “aliciamento particularizado”,
do estelionato
que justificaria a possibilidade de coexistência entre o crime contra a economia popular
(fl. 25); ou
(art. 2o, IX, da Lei no 1.521/51) e o crime de estelionato
b) subsidiariamente, a incidência das regras dosimétricas da continuidade
delitiva, sustentando a existência de um único plano delitivo, executado de forma
contínua e reiterada, mediante o mesmo modus operandi, a mesma promessa
fraudulenta de rendimentos em apostas esportivas e a utilização dos mesmos canais
(fl. 29) e que,
de captação
em situação análoga – esquema de pirâmide financeira com
dezenas de vítimas –, a Sexta Turma, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz,
foi categórica ao afastar a tese de que a habitualidade criminosa, por si só, excluiria a
(fl. 28).
continuidade delitiva
Além disso, requer a determinação de extensão dos efeitos do julgado (art.
580, CPP) a todos os processos e execuções penais relativos ao mesmo contexto
(fl. 30).
fático, como medida de isonomia e segurança jurídica
Sem pedido liminar (fl. 2.088). Prestadas informações, foi registrado que o
acórdão da apelação transitou em julgado em
, e a guia de execução definitiva
2/4/2025
foi expedida (fls. 2.095/2.098 e 2.101/2.102). Em seu parecer, o Ministério Público
Federal opinou pelo não conhecimento do
, por ser substitutivo de recurso próprio
writ
ou revisão criminal, e, caso conhecido, pela denegação da ordem, pois de acordo com
a jurisprudência consolidada do STJ e do STF (fls. 2.162/2.165).
É o relatório.
VOTO
A impetração – que busca a desclassificação das condutas delitivas para
crime único contra a economia popular ou, subsidiariamente, a aplicação da
continuidade delitiva na condenação por estelionatos simples a 6 anos de reclusão e
212 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 5726281-51.2022.8.09.0006 (da 5a Vara
Criminal da comarca de Anápolis/GO) – comporta parcial acolhimento.
Documento eletrônico VDA50693649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 05:53:00
Código de Controle do Documento: 064e4ed5-b183-48fc-b732-90a7a92757b6

Inicialmente, registre-se que a via eleita foi indevidamente utilizada para
revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que
é inadmissível (AgRg no HC n. 1.005.564/MS, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
), especialmente porque não foi demonstrado
3/9/2025
9/9/2025
constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício quanto à
pretensão de desclassificação das condutas delitivas para crime único contra a
economia popular, pois, nos termos do acórdão hostilizado, as vítimas eram
determinadas e identificadas, conforme comprovado pelos depoimentos e documentos
constantes nos autos: o Tribunal destacou que o crime de estelionato exige a
existência de vítimas específicas, o que não se confunde com o conceito de vítima
indeterminada necessário para a configuração de crime contra a economia popular (fls.
9/11).
Concluir de forma diversa, demandaria reexame probatório (AgRg no AREsp
n. 2.739.625/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
), inviável na via eleita.
13/5/2025
19/5/2025
Ademais, inviável conhecer a pretensão de extensão dos efeitos do julgado
(art. 580 do CPP) a todos os processos e execuções penais relativos ao mesmo
contexto fático, pois não foi apreciada pela Corte estadual no acórdão hostilizado, o
que configuraria prestação jurisdicional em indevida supressão de instância (RCD no
HC n. 963.130/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
,
14/4/2025
DJEN de
).
24/4/2025
Entretanto, há ilegalidade na dosimetria quanto a aplicação das regras do
concurso material de delitos, porque as instâncias ordinárias condenaram o paciente
por quatro delitos de estelionato simples, fundamentando o indeferimento do
reconhecimento da continuidade na ausência de unidade de desígnios – as ações
delituosas foram praticadas entre novembro de 2019 e março de 2022 ou seja, período
superior a 04 (quatro) meses. Portanto, inaplicável a continuidade delitiva ao caso em
apreço, posto que o acusado mediante mais de uma ação praticou crimes de
estelionato em face das vítimas Rafael Pinheiro Fernandes, Phillipe Siqueira Sabino,
(fl. 61) – e na reiteração
Marcelo Pereira Farias e Ney Robson Faustino Silva
criminosa: há condenação transitada em julgado, além de outra em grau recursal (fl.
65).
Entretanto, a imputação descrita na denúncia evidencia a prática de
infrações semelhantes, decorrentes de um plano inicial previamente elaborado pelo
agente – obtenção de vantagem ilícita, utilizando como artifício fraudulento a promessa
de investimentos lucrativos em apostas esportivas, por meio da empresa H5
Documento eletrônico VDA50693649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 05:53:00
Código de Controle do Documento: 064e4ed5-b183-48fc-b732-90a7a92757b6

Investimentos Esportivos EIRELI, com ganhos fictícios de 2% semanais (fl. 83) –, o que
caracteriza a unidade de desígnios. Nesse sentido: (HC n. 840.695/PB, Ministro
Rogerio Schietti Cruz, DJEN de
.
10/2/2025
Ademais, a existência de condenações anteriores não evidencia, por si só a
reiteração criminosa, apta a afastar a aplicação da regra do crime continuado (REsp n.
2.210.609/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado
TJRS, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
12/8/2025
20/8/2025
Necessário, então, redimensionar a pena: mantidas as penas de cada um
dos estelionatos (1 ano e 6 meses de reclusão, e 53 dias-multa – fls. 66/69), aplica-se
a pena de um dos delitos aumentada em 1/4, por se tratar de quatro infrações (Súmula
659/STJ), resultando a reprimenda em 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, e 66
.
dias-multa
Finalmente, considerando a pena fixada e fundamentação utilizada pelas
instâncias ordinárias –
(fl. 70) –, o paciente faz jus a iniciar o
o imputado é primário
cumprimento de pena no regime
.
aberto
Em razão disso,
a ordem a fim de redimensionar a
concedo parcialmente
pena imposta ao paciente para 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, e 66 dias-multa,
fixando o regime inicial aberto, referente à condenação proferida na Ação Penal n.
5726281-51.2022.8.09.0006, da 5a Vara Criminal da comarca de Anápolis/GO.
Documento eletrônico VDA50693649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 05:53:00
Código de Controle do Documento: 064e4ed5-b183-48fc-b732-90a7a92757b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.016.543 / GO
Número Registro: 2025/0243535-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
57262815120228090006
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME CASTRO DA SILVA
ADVOGADOS : WESLEY DE SOUSA REIS - DF078406
GUILHERME CASTRO DA SILVA - DF082949
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: HENRIQUE SACCOMORI RAMOS (PRESO)
CORRÉU
: MOISES VILARINHO BORGES BRANDAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). WESLEY DE SOUSA REIS, pela parte: PACIENTE: HENRIQUE SACCOMORI
RAMOS.
TERMO
Documento eletrônico VDA51650301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:38
Código de Controle do Documento: 036c7a54-74bd-4edb-839a-871245b4d320

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu conceder em parte o habeas corpus, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:38
Código de Controle do Documento: 036c7a54-74bd-4edb-839a-871245b4d320